Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. HC No 176.463. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no 176.463, em 27/4/2020, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (HC176473, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020)
2. No presente caso, o fato delituoso ocorreu em 9/7/2014, ou seja, após a alteração promovida pela Lei no 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição, sendo aplicável à espécie a tese firmada pela Suprema Corte no HC no 176.463.
3- Assim, a contar da data do trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença condenatória, ainda não transcorreu o lapso prescricional, definido no art. 109, inciso VI, do CP, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4- Recurso conhecido e desprovido.